Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-57.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003115-57.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CABRAL - CPF: 028.967.671-18 (APELANTE), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), LUCAS VILELA SALDANHA - CPF: 996.056.191-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. REVELIA DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Leonardo da Silva Cabral contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização securitária, condenando a seguradora Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. ao pagamento de R$ 18.003,90, em razão de invalidez permanente parcial por acidente, com correção monetária desde a contratação e juros de mora a partir da citação. O apelante pleiteia o pagamento integral do capital segurado, alegando revelia da seguradora, ou, subsidiariamente, a inclusão da invalidez da coluna cervical no cálculo da indenização, com majoração do valor para R$ 32.407,02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da seguradora implica no pagamento integral do capital segurado; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização deve ser majorado para incluir a invalidez da coluna cervical, conforme laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da seguradora não implica na procedência automática do pedido, quando a apuração do direito alegado exige prova técnica, conforme art. 345, II, do CPC.

A indenização securitária deve ser fixada proporcionalmente ao grau de invalidez permanente apurado em perícia, nos termos do contrato e da tabela da SUSEP, conforme jurisprudência do STJ.

O laudo pericial constatou invalidez parcial leve nos segmentos lombar e cervical, sendo aplicável o percentual de 25% do capital segurado para cada lesão, totalizando R$ 18.003,90, valor corretamente fixado na sentença.

O dever de informação sobre cláusulas restritivas cabe ao estipulante do seguro, não à seguradora, conforme entendimento do STJ no Tema 1112, não se podendo imputar à ré eventual desconhecimento do autor sobre a aplicação da tabela da SUSEP.

Não há interesse recursal quanto aos pedidos de correção monetária desde a contratação da apólice e de condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois já foram acolhidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia da seguradora não implica no pagamento integral do capital segurado quando a comprovação do direito alegado depende de prova técnica.

A indenização por invalidez permanente parcial deve ser fixada proporcionalmente ao grau da lesão, conforme laudo pericial e tabela da SUSEP.

O dever de informar as cláusulas restritivas do contrato de seguro coletivo é do estipulante, não da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 344 e 345, II; CDC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1709389/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.05.2021,
DJe
14.05.2021; STJ, Tema 1112, REsp 1874811/SC e REsp 1874788/SC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de

recurso de apelação cível
interposto por

LEONARDO DA SILVA CABRAL
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de
indenização se
curitária que move
em face de

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
,
julgou

parcialmente procedente
a ação,
para condenar a r
é
ao

pagamento de R$ 18.003,90, referente
à indenização securitária contratada,
em virtude da invalidez permanente parcial do requerente por acidente,
com
correção monetária
a
partir da

contratação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda,
condeno
u
a r
é
ao pagamento das custas processuais, despesas

judiciais e honorários advocatícios,
que
fix
ou em
10%
sobre
o valor atualizado da condenação
.

O apelante alega que a ausência de contestação pela seguradora tornou incontroversa a obrigação de pagamento integral do capital segurado
, já que
, nos termos do art. 344 do CPC, os fatos não impugnados devem ser considerados verdadeiros.

Defende que não foi informado sobre a aplicação da tabela SUSEP e que, conforme o art. 46 do CDC, cláusulas não devidamente comunicadas devem ser desconsideradas.

Subsidiariamente, requer que a indenização inclua também a invalidez da coluna cervical, além da lombar, conforme laudo pericial
, com a majoração do
valor
para
R$ 32.407,02, considerando os percentuais aplicáveis para ambas as lesões.

S
olicita que a indenização seja corrigida desde a contratação da apólice, conforme a Súmula 632 do STJ, e requer a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a seguradora apelada deve ser condenada ao pagamento integral do capital segurado ou, subsidiariamente, se o valor da indenização deve ser majorado para incluir a invalidez da coluna cervical, conforme laudo
pericial.

Primeiramente, e
mbora a seguradora tenha sido revel nos autos,
a
revelia não implica, automaticamente, na procedência integral dos pedidos formulados na inicial, especialmente quando há necessidade de prova para a demonstração do direito alegado.

Sobre o assunto, o
art
.
345, II do CPC

é claro ao dispor que, mesmo na revelia, os efeitos não ocorrerão quando o pedido necessitar de prova para ser acolhido, como no caso em análise, que demanda avaliação técnica do grau de invalidez para a definição do valor da indenização.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que, nos contratos de seguro, o pagamento da indenização deve respeitar o percentual de invalidez apurado mediante perícia e conforme as disposições contratuais e normativas, como a tabela da SUSEP.

Com relação ao
pedido de indenização integral, não assiste razão ao autor apelante.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro de Vida em Grupo – Apólice nº
1099300003478/1
, firmada entre a seguradora
ré
e a estipulante
o ITAU UNIBANCO S.A
.

(Id.
247986191
).

O pacto prevê cobertura adicional de invalidez permanente total ou parcial por acidente e
que
a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela
da Susep.

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. 1. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento
do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. 1.1. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao dever de informação, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, na hipótese. 2. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (
arts
. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno improvido” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1709389 MS 2020/0131200-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 1
1/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021).

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos Id.
247986716
, foi constatada uma lesão n
os
segmentos da coluna lombar (25%) e cervical (25%)
,
com sequelas permanentes em grau leve.

Nesse passo, também não há falar se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

No que diz respeito ao alegado desconhecimento das cláusulas limitativas, o estipulante é quem era responsável por dar conhecimento das condições gerais da apólice aos segurados, o que afirma ter feito. Portanto, não se pode atribuir às seguradoras o suposto desconhecimento por parte do autor da previsão da aplicação da tabela contratual.

No âmbito do julgamento do Tema 1112, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou o entendimento:

“(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário
legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora” (Tema 1112/STJ, REsp 1874811/SC e REsp 1874788/SC).

Não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, porquanto a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do
contrato e da jurisprudência aplicável ao caso.

Portanto, o valor da cobertura para invalidez permanente, e que será a base de cálculo para a aplicação da tabela da SUSEP, é de

R$ 144.031,20
.

Assim, para se apurar o valor da indenização, deve-se levar em

conta o percentual relativo ao órgão lesionado, que no caso é
25
% sobre o capital segurado
para
“
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
”
(conforme a tabela da Susep)
e o grau de limitação, que no caso é 25%
para cada segmento lesionado (cervical e lombar)
, portanto a indenização perfaz o total de
R$
9.001,95
para cada lesão e, somadas, totalizam R$
18.003,90
.

Desta forma, merece ser
mantida
a r. sentença
, porque o valor foi devidamente a
purado.

Por
fim
,
não há interesse recursal
quanto
aos pedidos de que
a indenização seja corrigida desde a contratação da apólice

e
de que
a
seguradora seja
condena
da
ao
pagamento de honorários sucumbenciais
, porquanto a sentença impugnada já assim decidiu.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025